Tribunal: TJMT
Processo: 1001260-22.2022.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001260-22.2022.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (RECORRENTE), FERNANDO SALLES MICHELETTI - CPF: 046.869.951-16 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. 1º vogal - Dr. Goncalo Antunes de Barros Neto: Nego provimento (voto anexo). 2º vogal - Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes: acompanho o Relator.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001260-22.2022.8.11.0009 - Juizado Especial Cível da Comarca de Colíder – MT

RECORRENTE: VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

RECORRIDO:

FERNANDO SALLES MICHELETTI.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda
Almeida.

EMENTA:

ESTRADA PEDAGIADA – ANIMAL NA PISTA – QUEBR-A DE PARACHORQUE EM RODOVIA PEDAGIADA – DANO MATERIAL – VERIFICADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos do alegado dano moral da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), em virtude do acidente sofrido em rodovia pedagiada.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de danos materiais.

2. Da inexistência de danos morais.

3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de responsabilidade civil.

Pois bem. Analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser rejeitada, uma vez que a concessionária recorrente responde pelos danos causados a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão.

Dessa forma, a recorrente deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – FATO INCONTROVERSO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – DANOS AO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6º DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em ilegitimidade passiva da promovida, posto que cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6º da Constituição Federa e do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais suportados pelo usuário da rodovia, provocado por atropelamento de animal na pista, enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção e fiscalização da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1001316-09.2018.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).

RECURSO INOMINADO. RECLAMAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTRADA PEDAGIADA. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. COLISÃO. DANOS NO VEÍCULO. PREJUÍZOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que os Recorridos ERICO DE ALMEIDA DUARTE e KATIA CRISTINA LISBOA MELLO DUARTE postulam reparação por danos materiais e morais, ao argumento de que o seu veículo sofreu avaria, em decorrência de objeto na pista de rolamento da rodovia pedagiada pela empresa Recorrente CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A.

2. Nos termos do artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária ré responde pelos danos que seus agentes vierem a causar a terceiros, por ação ou omissão, na prestação do serviço público, cuja execução se espera eficiente e segura, em retribuição à tarifa de pedágio exigida, devendo adotar todas as medidas necessárias para garantir a segurança daqueles que trafegam em rodovias sob a sua concessão. A aplicação do CDC na relação jurídica havida entre o usuário e a concessionária de serviço público é matéria há muito já pacificada pela jurisprudência pátria. Nesse sentido:

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE COM VEÍCULO EM RAZÃO DE ANIMAL MORTO NA PISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários da estrada, estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço. No caso, a concessão é, exatamente, para que seja a concessionária responsável pela manutenção da rodovia, assim, por exemplo, manter a pista sem a presença de animais mortos na estrada, zelando, portanto, para que os usuários trafeguem em tranqüilidade e segurança. Entre o usuário da rodovia e a concessionária, há mesmo uma relação de consumo, com o que é de ser aplicado o art. 101, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Recurso especial não conhecido. (REsp 467883/RJ, Terceira Turma, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 01/09/2003)

3. Em consequência à aplicação do disposto no artigo 37, § 6.º, da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa Recorrente é objetiva, independente, pois, de dolo ou culpa, conforme pacífica jurisprudência do C. STJ. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTRADA PEDAGIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SÚMULA 7/STJ. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame do contexto fático-probatório da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado nº 7 da Súmula do STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de FORMA OBJETIVA por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 608.348/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 06/02/2015)

RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE EM ESTRADA. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES. Conforme jurisprudência desta Terceira Turma, as concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista. Portanto, respondem, objetivamente, por qualquer defeito na prestação do serviço, pela manutenção da rodovia em todos os aspectos, respondendo, inclusive, pelos acidentes provocados pela presença de animais na pista. Recurso especial provido. (REsp 647.710/RJ, Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 30/06/2006, p. 216)

CIVIL E PROCESSUAL. ACIDENTE. RODOVIA. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES.

I - De acordo com os precedentes do STJ, as concessionárias de serviços rodoviários estão subordinadas à legislação consumerista. II - A presença de animais na pista coloca em risco a segurança dos usuários da rodovia, respondendo as concessionárias pelo defeito na prestação do serviço que lhes é outorgado pelo Poder Público concedente. III - Recurso especial conhecido e provido. (REsp 687.799/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 30/11/2009)

4. O arcabouço probatório constante dos autos confere verossimilhança às alegações autorais, autorizando a conclusão de que os danos no veículo ocorreram na rodovia em questão, notadamente os documentos emitidos pela seguradora do exato local da ocorrência dos fatos (BR 163, KM 755) – ID 62666509, p. 19. Com efeito, há nos autos fotografias comprovando as avarias e o comprovante de pagamento da franquia do seguro, que visa o seu ressarcimento. Portanto, os Recorridos lograram produzir as provas que estavam ao seu alcance quanto à ocorrência dos fatos, fazendo jus ao ressarcimento do valor pago a título de franquia, conforme reconhecido pelo Juízo de origem.

5. Nesse diapasão, restou comprovado pela parte autora o adimplemento do montante de R$ 6.812,54 (seis mil oitocentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos) relativo a franquia do seguro contratado e acionado junto a empresa Carolina Veiculos LTDA, sendo evidenciado no orçamento colacionado no ID 62666516 que o valor líquido de R$ 4.268,09 (quatro mil duzentos e sessenta e oito reais e nove centavos) corresponde tão somente ao material da pintura, constando ainda no aludido documento o valor líquido das peças a serem substituídas de R$ 10.456,63 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos), o que equivaleria ao valor total para recuperação do veículo de R$ 14.724,72 (quatorze mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta e dois centavos). Portanto, optando o Recorrido pelo adimplemento da franquia junto a seguradora para conserto do veículo, consoante comprovado por meio de recibo colacionado nos autos (ID 6266651) juntamente com a autorização da seguradora para o conserto (ID 62666516), não há se falar em redução do quantum indenizatório arbitrado a título de dano material.

6. A tese de que o próprio condutor do veículo teria informado que o acidente ocorreu por existência de buraco na pista e não objeto na comunicação do sinistro junto a seguradora não merece acolhimento, eis que restou evidenciado no aludido documento o erro material cometido pelo corretor do seguro e não pelo próprio condutor do veículo. Ademais, restou incontroverso que houve a necessidade de retirada do veículo da pista de rolamento por meio de guincho, fato que sequer foi impugnado pela empresa Recorrente. Destarte, considerando que a responsabilidade da concessionária é objetiva, isto é, independe de culpa, inviável o afastamento de sua responsabilidade no caso concreto.

7. Danos morais não configurados no caso sub examine, ante a ausência de abalo a esfera psíquica dos consumidores.

8. Nas indenizações por danos materiais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação e a correção monetária incide a partir do efetivo prejuízo.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1007810-42.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

2.
Da inexistência de prova dos alegados danos morais.

Com relação a tal tese recursal, entendo que merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente,
eis que, o pedido de indenização por danos morais é lastreado na alegação de que é preciso punir pecuniariamente a empresa concessionária dos serviços de manutenção da rodovia em que ocorreu o dano ao veículo da parte recorrida, fato que, por si só, não dispensa a prova do abalo emocional eventualmente sofrido em razão do incidente comercial, o que não foi destacado ao longo da instrução processual.

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória.

3.
Combate o valor indenizatório.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

2.4.
Da inexistência de danos materiais.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, pois que, os danos materiais suportados pelas recorridas restaram efetivamente comprovados nos autos.

Logo, o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais),
destinados a recompor os prejuízos materiais da mesma, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido indenizatório pelos supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, combinado com o § único do art. 86 do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023